Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-81.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718682-81.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXON LUIZ FELIX SANTOS APELADO: 12 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE PLANALTINA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Alexon Luiz Félix Santos contra a sentença da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que indeferiu o pedido de retificação da escritura pública de inventário e partilha do espólio de José Dias dos Santos (ID no 14458416, págs. 1-2). O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na sentença, motivo pelo qual deixou de providenciar o preparo do recurso. Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do despacho de ID no 15093452. Todavia, o recorrente não se manifestou no prazo legal, conforme ID no 14555698. O benefício foi indeferido e o apelante intimado para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 15998628, págs. 1-2), entretanto, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 16688857). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. O apelante foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 15998628, págs. 1-2. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 16688857, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO